Tribunal: TJDFT
Processo: 0718521-21.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MENOR DE QUATORZE ANOS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE. NÃO VERIFICADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA SOMADA A OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA CONFIGURADA. REGIME DE PENA. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Demonstrado nos autos que a Defesa teve ciência do parecer técnico juntado aos autos antes da apresentação de suas alegações finais, não há nulidade a ser reconhecida por violação à ampla defesa e ao contraditório.
2. Nos delitos sexuais, os quais são cometidos de forma oculta, a palavra da vítima assume especial relevância, ainda mais quando em harmonia com o caderno probatório. 2.1 A palavra da vítima, coesa e harmônica, somada aos depoimentos de testemunhas, bem como por fotografias da menor nua na posse do réu, é prova suficiente a embasar o decreto condenatório.
3. Não se configura a atenuante da confissão espontânea quando o réu se limita a culpar a vítima pelo evento danoso, ainda mais se tratando de menor de quatorze anos. Demais disso, não há prejuízo ao réu, porquanto a pena já foi fixada no mínimo legal e, mesmo que se reconhecesse a presença da atenuante, em respeito à Sumula 231 do STJ, a pena não poderia ser reduzida aquém do mínimo legal.
4. Demonstrado nos autos a prática de ao menos três crimes de estupro de vulnerável, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e imbuído o réu de intuito único, mostra-se correto o reconhecimento da continuidade delitiva, com o recrudescimento da pena em 1/5 (um quinto), em face da quantidade de delitos praticados.
5. Cominada pena superior a 8 (oito) anos de reclusão, mostra-se adequado o regime fechado para o início de seu cumprimento, nos termos do artigo 33, § 2°, “a”, do Código Penal.
6. Tendo o réu respondido ao processo segregado, não havendo qualquer alteração fática depois da decretação da prisão preventiva e, ainda, quando a situação do réu se agrava pela condenação, deve ser mantida a sua segregação cautelar, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
7. Deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto devidamente requerida na denúncia, possibilitando o contraditório, bem como o valor fixado na sentença em conformidade com as peculiaridades do caso, tendo em vista a extensão dos danos experimentados pela vítima, bem como as condições econômicas do réu.
8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e recurso desprovido.